Tribunal: STF
Processo: AI 514628
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
1. A controvérsia relativa à subsistência da penhora, na esfera
trabalhista, sobre bem gravado com cédula de crédito rural é matéria
 de índole infraconstitucional, hipótese de apreciação inviável em
sede extraordinária.
2. Decisão fundamentada, embora contrária aos
interesses da parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
3. Agravo regimental improvido.